Tribunal: TJSP
Processo: 1076065-78.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Segunda fase. Sentença que julgou boas e regulares as contas apresentadas. Anulação que se faz necessária, com a retomada da marcha processual. Réu que apresenta contas sem documentos comprobatórios dos lançamentos. Apresentação de impugnação fundamentada pelo autor, inclusive com a juntada de laudo pericial. Marcha processual que deve ser retomada, fixando-se

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Segunda fase. Sentença que julgou boas e regulares as contas apresentadas. Anulação que se faz necessária, com a retomada da marcha processual. Réu que apresenta contas sem documentos comprobatórios dos lançamentos. Apresentação de impugnação fundamentada pelo autor, inclusive com a juntada de laudo pericial. Marcha processual que deve ser retomada, fixando-se prazo razoável para que o réu apresente os documentos pertinentes e justificadores das contas apresentadas. Inteligência da regra do artigo 551, §1o, do Código de Processo Civil. Sentença anulada. Recurso provido.